Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718791-56.2018.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. V. B. REPRESENTANTE LEGAL: M. D. B. APELADO: SAUDE SIM LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator